Tribunal: TJBA
Processo: 8002521-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002521-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO DE JESUS SANTOS

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MAIARA SANTOS CORREIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA CET AOS PROVENTOS DE INATIVAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. MÉRITO. SARGENTO/PM. ATO APOSENTADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET TAMBÉM CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, I E II, DA CF/88 E NEM À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INQUESTIONÁVEL. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO (LEI N. 7990/2001). PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DA CET E PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

8002521-89.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JOSELITO DE JESUS SANTOS

e apelad
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
D
AR
PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora